Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-98.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Oferecimento de reconvenção pelo réu – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Apelo do réu – Insuficiência probatória – Não ocorrência – Autora que instruiu a petição inicial com documentação idônea para comprovar os fatos constitutivos de seu

Ementa:
APELAÇÃO – Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Oferecimento de reconvenção pelo réu – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Apelo do réu – Insuficiência probatória – Não ocorrência – Autora que instruiu a petição inicial com documentação idônea para comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Anulação da sentença para produção de prova pericial – Descabimento – Réu que, instado pelo Juízo de primeiro grau a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se pela inexistência de novas provas – Preclusão da oportunidade de produzir provas – Impugnação do réu insuficiente para infirmar o conjunto probatório produzido pela autora, mormente laudo técnico lavrado por engenheiro civil membro de conselho de classe – Litigância de má-fé – Rejeição – Conduta do réu que não desborda o legítimo exercício dos direitos constitucionais de ação e ao duplo grau de jurisdição – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.